Tribunal: CARF
Processo: 13784.720031/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720031/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
MIGUEL ELIAS DO AMARAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que elabore relatório circunstanciado sobre
o caso, informando a data do efetivo cancelamento do parcelamento do débito no 393293444-2
em questão e juntando aos autos cópia da decisão administrativa que excluiu o contribuinte do
parcelamento, se for o caso, bem como extratos dos sistemas corporativos da Receita Federal do
Brasil nos quais constem registros de informações pertinentes.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento de inclusão no Simples Nacional de e-fls. 06.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03.62.374 (e-fl. 19), que recebeu a seguinte ementa:

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 26).
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720031/2012-02
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, porém, não encontra-se em condições de julgamento, conforme explica-se a
seguir.
O Recorrente teve indeferida sua adesão ao Simples Nacional devido a existência
de débitos com exigibilidade não suspensa.
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega que o débito estava parcelado.
Compulsando os autos, fiz as seguintes constatações:
1) o Termo de Indeferimento é datado de 15/02/2012;
2) o débito motivador da exclusão corresponde a R$ 673,09, tem natureza
previdenciária e é identificado pelo no 393293444-2;
3) o documento de e-fls. 08 e 09 indica que o referido débito foi objeto de
parcelamento, que, até então, encontrava-se na fase de consolidação;
4) o extrato de e-fls. 10 indica que o pedido de parcelamento foi cancelado por
decisão administrativa, em razão da não apresentação de informações de
consolidação.
Observa-se que em 27/07/2011 - data em que foi consultado o extrato do item 3
supra - o débito no 393293444-2 motivador da exclusão estava suspenso por parcelamento em
fase de consolidação.
Por outro lado, consta no Termo de Indeferimento informação de que referido
débito estava ativo em 15/02/2012, levando a crer que o parcelamento citado havia sido
rescindido. Entretanto, o extrato mencionado no item 4 supra não indica a data em que o
parcelamento foi efetivamente cancelado, o que impede formação de um juízo de certeza sobre o
mérito recursal.
A partir dessas considerações, julgo necessário identificar em que momento o
parcelamento foi cancelado por decisão administrativa, a fim de que se possa aferir com certeza
se o débito motivador da exclusão estava ou não com sua exigibilidade suspensa na data da
emissão do Termo de Indeferimento.
Nesse quadro, é necessário o retorno do processo à Unidade de Origem para que
elabore relatório circunstanciado sobre o caso, informando a data do efetivo cancelamento do
parcelamento do débito no 393293444-2 em questão e juntando aos autos cópia da decisão
administrativa que excluiu o contribuinte do parcelamento, se for o caso, bem como extratos dos
sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil nos quais constem informações pertinentes.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital